Tribunal: TJES
Processo: 5031489-60.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031489-60.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP e do BANESTES, referente à protesto indevido. O autor busca a retirada de seu nome do protesto de devedores, bem como pagamento de danos morais e materiais, enquanto a EDP alega que não houve falha na prestação do serviço para tanto. BANESTES não interpôs recurso em face da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao negativar o nome da parte autora, em razão de débito já pago que não foi computado por erros internos da EDP e do BANESTES; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas e ressarcimento do valor pago a título de ressarcimentos de emolumentos cartorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade do protesto do nome do consumidor por inadimplência. Comprovação de danos morais e materiais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais de forma solidária entre EDP e BANESTES.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito consistente no protesto indevido, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022; TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022; TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5031489-60.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EDP

RECORRIDOS: MARCUS ZANOTTI SOARES

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP e do BANESTES, referente à protesto indevido. O autor busca a retirada de seu nome do protesto de devedores, bem como pagamento de danos morais e materiais, enquanto a EDP alega que não houve falha na prestação do serviço para tanto. BANESTES não interpôs recurso em face da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao negativar o nome da parte autora, em razão de débito já pago que não foi computado por erros internos da EDP e do BANESTES; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas e ressarcimento do valor pago a título de ressarcimentos de emolumentos cartorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade do protesto do nome do consumidor por inadimplência. Comprovação de danos morais e materiais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais de forma solidária entre EDP e BANESTES.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito consistente no protesto indevido, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022; TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022; TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que teve seu nome indevidamente protestado pela EDP em razão de débito que já havia sido quitado junto ao BANESTES. Afirma que tentou resolver o conflito de forma administrativa, mas não obteve êxito.

Relata que foi prejudicada em razão de erros nos sistemas internos do BANESTES e da EDP, não tendo as empresas prestado o apoio necessário para correção do conflito. Informa que teve que arcar com custos de emolumentos cartorários no valor de R$ 154,35 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) para proceder à baixa do protesto.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar os requeridos, solidariamente, a pagar, a parte autora, a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362) e R$ 154,35 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), a título de danos materiais, com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a EDP argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como a ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois mera leitura dos autos demonstra que a EDP – mesmo tendo sido informada pelo consumidor acerca da quitação da fatura junto ao BANESTES – procedeu ao seu protesto indevido ao invés de buscar solucionar o entrave. Há, portanto, plena pertinência de sua inclusão no polo passivo da demanda.

Afasto, portanto, a preliminar suscitada pela EDP.

Em seguida, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). Da mesma forma, aplica-se ao caso a Súmula nº 297 do c. STJ que assim prevê: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade do protesto do nome do consumidor.

Ao contrário, as alegações autorais (ID 9606484) demonstram claramente que: 1) realizou o pagamento no dia 14/06/2023 de fatura da EDP que possuía data de vencimento em 15/06/2024 na Agência do Banestes em Vitória/ES; 2) em razão de erros nos sistemas internos do BANESTES e da EDP, houve o protesto da fatura já quitada; e 3) mesmo tendo informado o fato às requeridas, não foi dado baixa ao protesto, de modo que o recorrido teve que arcar com os custos de emolumentos cartorários.

Nesse ponto, cumpre destacar que, o entendimento consolidado pelo e. TJES, é no seguinte sentido: “
É cediço que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova
”.

(TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024).

Em outras palavras, havendo protesto de título que já tenha sido quitado – portanto: protesto indevido –, o reconhecimento do prejuízo extrapatrimonial não depende da comprovação de abalos concretos aos direitos da personalidade da pessoa afetada, configurando-se em razão do fato (
in re ipsa
).

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral, de modo que é devida a condenação da recorrente da forma como realizada pelo Juízo sentenciante.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Da análise do que consta nos autos, verifico que o Requerente, de fato, quitou a fatura da EDP com vencimento em 15/06/2023 no valor de R$ 306,76 (trezentos e seis reais e setenta e seis centavos) no dia 14/06/2023 junto ao banco requerido, ID. 33451107.

Nas defesas apresentadas, ambas as partes jogam para a outra a responsabilidade a respeito da compensação da fatura, o banco requerido alega que o valor fora repassado para a EDP e a concessionária de energia aduz não ter reconhecido o boleto quitado do autor por erro de digitação do código de barras pela instituição financeira.

O autor quitou a fatura ora impugnada e, mesmo após os trâmites internos entre as requeridas, conforme e-mails trocados pelas partes, ID. 33451109, não fora dado baixa no boleto.

O requerente ainda teve que quitar os emolumentos para ver baixado o protesto indevido de fatura quitada pelo mesmo no valor de R$ 154,35 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), ID. 33451110.

Nesse sentido, a parte autora foi protestada por dívida já quitada.

Resta claro que a manutenção dos registros da parte autora em protesto cartorário é indevida, o que conduz à procedência dos pedidos iniciais.

Portanto, no caso, as requeridas não se desincumbiram do dever de provar suas alegações, já que não trazem nenhum documento comprobatório que demonstrasse que ainda havia débitos em aberto e que parte autora não adimpliu com sua obrigação. Desta feita, merece amparo o pedido de reconhecimento de falha em seus atos.

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau com a condenação ao ressarcimento de danos materiais e morais.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial
” (TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 7.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)